Tribunal: TJDFT
Processo: 0730048-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA RESIDUAL. VARA CÍVEL X VARA ESPECIALIZADA. FIXADA A COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL.
1. Compete à Vara Especializada de Órfãos e Sucessões o processamento e julgamento das causas previstas no art. 28, da Lei n.o 11.697/08 (Lei da Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios.
2. Pela análise do art. 28, da Lei no 11.697/08, tem-se que não há disposição de que o processamento e julgamento de ação declaratória de nulidade de escritura pública de inventário extrajudicial é de competência das Varas Especializadas.
3. Diante da ausência de previsão de competência da matéria em questão pelo Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões, ante o caráter residual das Varas Cíveis, compete a esta última o processamento e julgamento da questão discutida, nos termos do art. 25, da LOJDF
4. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo Suscitante, qual seja, o Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga.